Tribunal: CARF
Processo: 12907.720056/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12907.720056/2012-00
ACÓRDÃO
3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 19/08/2011
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR. Extrai-se
da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas
o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 foi declarado constitucional.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo a entidade apresentado o CEBAS, requisito para gozo da
imunidade tributária, são devidos os tributos incidentes na importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se da exigência do crédito tributário referente a Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS-Importação, PIS/PASEP - Importação, multa
proporcional (de ofício) e juros de mora, totalizando, na data do lançamento, o valor de R$
6.822,27.
A empresa autuada, por meio da Declaração de Importação (DI) no 11/1563681-4,
registrada em 19/08/2011, submeteu a despacho de importação mercadoria para a qual pleiteou
o reconhecimento de imunidade sobre os tributos incidentes, com fulcro no art.150, inciso VI,
alínea "c" da Constituição Federal – CF, tendo sido então intimada a comprovar os requisitos
previstos no art. 141, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Inconformada com as exigências, a autuada demandou o Judiciário solicitando
provimento judicial que lhe permitisse o desembaraço dos bens sem a incidência dos impostos e
contribuições, tendo o Juízo da 3a Vara da Justiça Federal no Ceará, depois de comprovado o
depósito integral do montante dos créditos exigidos, determinado a liberação das mercadorias,
sem prejuízo dos respectivos lançamentos.
Diante do aludido depósito, a autoridade fiscal efetuou a lavratura do auto de
infração com suspensão da exigibilidade do crédito devido, para fins de prevenção da decadência.
De acordo com a autoridade fiscal, em 2004, a autuada teve pedido de renovação
de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social negado pelo então Conselho
Nacional de Assistência Social, perdendo o direito à imunidade pretendida.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando:
− Que o Auto de Infração se equivoca face da cobrança ilegal dos tributos incidentes
na importação da mercadoria de entidade de educação e assistência social, que goza da
imunidade tributária;
− Que a imunidade tributária abrange também as contribuições sociais, inclusive
aquelas incidentes sobre a importação de bens e serviços (PIS e COFINS - Importação);
− Que o requisito formal para que uma entidade tenha direito à imunidade
tributária é que esta tenha o objetivo específico de prestar educação ou assistência social, sem
fins lucrativos;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
3
− Que, em relação aos demais requisitos, a Constituição Federal os remeteu à
legislação específica que, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, há de ser
veiculada por lei ordinária, e, quando necessária a legislação complementar, o texto constitucional
faz menção expressa a isto;
− Que a legislação ordinária estabeleceu, ademais, requisitos a serem obedecidos
pelas entidades de educação e assistência social para o gozo da imunidade, estando eles descritos
na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
− Que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da norma no que respeita à
inserção de novos requisitos para o reconhecimento da imunidade das entidades de educação e
assistência social;
− Que a exigência da renovação do certificado para a fruição do gozo da imunidade
tributária é ilegal e abusiva, visto que ofende o disposto no art. 1o, § 2o do Decreto-lei no 1.572, de
1977, que ressalva o direito adquirido à imunidade tributária das entidades reconhecidas à época
como filantrópicas, e também para as entidades, que num prazo de 90 dias viessem a requerer o
referido registro, caso em que a impugnante se enquadra.
- Que possui direito adquirido à imunidade tributária.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/08/2011
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DE OBJETOS NAS VIAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não se configura a renúncia às instâncias administrativas quando os objetos do
processo judicial e do processo administrativo são totalmente diferentes,
cabendo, neste caso, dar-se a este prosseguimento normal.
PRODUÇÃO DE PROVAS FORA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo exceções previstas
legalmente.
INTIMAÇÃO. MODALIDADES. COMPETÊNCIA.
No processo administrativo tributário, as intimações devem ser realizadas na
forma prevista no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores,
pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil responsável pelo preparo
do processo, cabendo a ela decidir qual das modalidades de intimação admitidas
pela lei deve ser utilizada para dar ciência dos atos processuais. Acaso seja
utilizada a via postal ou o meio eletrônico, não há previsão legal para intimação
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
4
em local diverso do domicílio tributário do sujeito passivo, sendo, portanto,
incabível aventar-se nulidade acaso não atendido pedido nesse sentido.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/08/2011
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. NÃO VINCULAÇÃO
As decisões judiciais proferidas com efeito meramente interpartes não vinculam
os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICÁCIA NORMATIVA.
Decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a
exemplo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, somente vinculam as respectivas partes e no
limite do respectivo processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/08/2011
ENTIDADE DE EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OU
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
LEI
ORDINÁRIA.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. EFEITOS.
O não atendimento dos requisitos estabelecidos em lei ordinária para a
habilitação ao direito de pleitear imunidade tributária ou isenção das
contribuições sociais, na importação de mercadorias, impede o acesso das
entidades de educação ou de assistência social aos benefícios.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OU ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DIREITO
ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE.
Não há direito adquirido à imunidade tributária ou à isenção das contribuições
sociais sob forma perpétua, cabendo à entidade interessada, para fazer jus ao
benefício fiscal, se amoldar aos requisitos da legislação superveniente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 04/10/2019, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
01/11/2019, no qual alega: Possibilidade de juntada de provas posterior a impugnação;
cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN para fruição da imunidade tributário sobre os
bens importados; não obrigatoriedade de possuir CEBAS; imunidade de todos os tributos
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
5
incidentes sobre a importação; obrigatoriedade da aplicação da jurisprudência do STF nos julgados
do CARF; não incidência de multa de ofício e encargos legais e existência de direito adquirido à
imunidade tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Da possibilidade de juntada de provas após a impugnação.
A recorrente alega, neste tópico, que a legislação vigente prevê a possibilidade de
juntada de provas após a impugnação (art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972) e que já há decisões
do CARF nesse sentido, em prestígio ao princípio da verdade material.
No entanto, assim como na manifestação de inconformidade, a recorrente não
informa que provas seriam essas e porque elas se enquadrariam no art. 16, §4o do Decreto
70.235/1972 para serem aceitas após a impugnação.
Como anexo do seu recurso voluntario juntou demonstrações contábeis auditadas,
dos anos de 2011 e 2012 e decisão proferida no processo judicial no 0807338-38.2015.4.05.8100.
De fato, já vem sendo prática recorrente no CARF o aceite de documentos em sede
de Recurso Voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material. Porém nenhuma das
peças juntadas aos autos são capazes de comprovar a imunidade tributária da recorrente, que é o
tema discutido neste processo, como se verá no decorrer do presente voto.
3.2 Do Caráter educacional da recorrente; da vinculação dos bens importados à
sua finalidade institucional e cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN.
A recorrente afirma possuir imunidade tributária por sua natureza educacional e
beneficente, se enquadrando nos artigos 150, VI, “c” e 195, § 7o, da Constituição Federal, cujo
requisito seria “ter o objetivo específico de prestar educação ou assistência social, sem fins
lucrativos”, o que já havia sido provado juntamente com a impugnação.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
6
Apresenta a legislação e informa que anexou, já na impugnação, documentação
(Estatuto Social, Ata de Reunião do Conselho Curador) que comprovaria o cumprimento dos
requisitos para o gozo da imunidade tributária, mas que ainda assim juntou outros balanços
auditados nos quais não há ressalvas quanto à sua condição de entidade sem fins lucrativos.
Finaliza pedindo que o Auto de Infração seja julgado improcedente por não ter
logrado êxito em demonstrar que a Recorrente não cumpre os requisitos do artigo 14, do CTN.
Inicialmente cabe esclarecer que em momento algum a fiscalização ou a DRJ
questionou o cumprimento dos requisitos do artigo 14, do CTN. O cerne do litígio, desde o auto de
infração, está no não cumprimento dos demais requisitos para a fruição do benefício fiscal.
O requisito, no caso, é a obtenção de Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), cuja disciplina está prevista no art. 29 da Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, na redação vigente na época dos fatos, que revogara o art. 55 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
De acordo com a fiscalização, a recorrente teve seu pedido de renovação de CEBAS
negado, desde 2004, não tendo direito à imunidade pretendida.
A DRJ, também entendeu que a falta da certificação excluiria o benefício fiscal da
contribuinte.
A recorrente, por sua vez, não apresentou o Certificado, e se limita a informar que
cumpre os requisitos do artigo 14 do CTN e que outros exigidos por lei ordinária não teriam o
condão de excluir o seu direito.
Apesar da irresignação do contribuinte, não lhe assiste razão. De acordo com o STF,
os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o,
da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 566.622-RS).
Portanto, a não apresentação do certificado vigente à época dos fatos é razão para
o não deferimento do benefício fiscal ora pretendido.
3.3 Não obrigatoriedade de possuir CEBAS para gozo da imunidade, em
decorrência da decisão proferida no processo judicial no 0807338-38.2015.4.05.8100.
A recorrente ataca a decisão da DRJ, afirmando que a exigência prevista em
legislação ordinária para reconhecimento da imunidade constitucional tributária já foi afastada
pelo STF, que afastou a necessidade de comprovação e/ou cumprimento de requisitos, constantes
de lei ordinária, notadamente da Lei no 12.101/2009, pertinente ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
7
Defende que o Acórdão proferido pelo TRF/5a Região no processo no 0807338-
38.2015.4.05.8100 está em pleno vigor e que, portanto, não assiste razão ao julgador de primeira
instância que entendeu pela obrigatoriedade da Recorrente de submeter-se ao procedimento de
certificação para comprovação da sua condição de entidade imune, sendo perfeitamente cabível
que se verifique o atendimento dos requisitos da lei complementar (CTN) no bojo do presente
processo administrativo tributário.
Conforme já antecipado no item 3.2, não assiste razão à recorrente. No julgamento
dos Embargos de Declaração no RE no 566.622-RS, em 18/12/2019, com publicação em
11/05/2020, com efeitos infringentes, com a seguinte Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
O art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, julgado constitucional pelo STF, dispõe o
seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
8
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a
cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas
atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
Portanto, correta a fiscalização ao exigir a apresentação do CEBAS para o gozo da
imunidade suscitada pela recorrente.
Já no que diz respeito processo no no processo no 0807338-38.2015.4.05.8100, este
chegou ao STF (RE 1.225.128/CE) e transitou em julgado sob a determinação de observação do
decidido na ação direta de no 4480, que julgou constitucional a disciplina do CEBAS por lei
ordinária.
Assim, nego provimento nesse item.
3.4 Da imunidade quanto aos tributos discutidos na presente demanda (II, IPI, PIS-
importação, Cofins-Importação).
Sobre o II e o IPI, afirma que somente compete à Constituição Federal impor limites
ao poder de tributar e que entende que a imunidade tributária alcança todos os impostos por ela
estabelecidos.
Defende novamente que se enquadra nos requisitos do artigo 14 do CTN e que
resta evidente que não há que se falar em cobrança dos impostos sobre o patrimônio das
entidades reconhecidas como de educação sem fins lucrativos e beneficentes porque a
importação de produtos se deu exclusivamente para a consecução de suas atividades assistenciais.
Por fim, afirmar estar perfeitamente inserida dentre as “Pessoas” acobertadas pela
Imunidade Tributária, disposta no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, não
estando sujeita a cobrança do II e IPI incidente sobre a importação.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
9
Já sobre o PIS- Importação e a Cofins-importação, no entendimento da recorrente,
ela estaria “blindada pela Imunidade Tributária constante no artigo 195, parágrafo 7o da
Constituição”, razão pela qual não há que se falar na incidência de PIS/COFINS-importação, nos
termos do artigo 2o, VII, da Lei 10.865, de 2004.
Repisa novamente a desnecessidade de cumprir os requisitos previstos em lei
ordinária, especialmente da Lei no 12.101/2009, por ser esta inconstitucional.
Discorre se o termo correto seria isenção ou imunidade e por fim pede que seja
reconhecida a inexistência da incidência da hipótese tributária na importação de bens utilizados
na consecução de suas atividades, por se tratar de instituição imune a tais contribuições sociais,
conforme previsto no artigo 195, §7o da Constituição Federal.
Pois bem. Conforme já ficou explicitado nos tópicos anteriores, não assiste razão à
recorrente quanto à desnecessidade de cumprimento dos requisitos da Lei no 12.101/2009, não
sendo suficiente cumprir os três incisos do artigo 14, do CTN para usufruto do benefício fiscal. Não
tendo a recorrente demonstrado possuir o CEBAS, não faz jus a imunidade tributária sobre o II e o
IPI, nem à isenção sobre o PIS-importação e a Cofins-importação.
3.5. Aplicação da jurisprudência do STJ no âmbito do CARF.
Nesse tópico a recorrente informa que a matéria imunidade tributária das
entidades de assistência social já foi reconhecida como sendo de repercussão geral no RE
566.622/RS, que declarou a inconstitucionalidade do art. 55, da lei 8.212/91, e que tal decisão é de
aplicação obrigatória pelos conselheiros do CARF, conforme dispõe seu Regimento Interno. Repisa
os argumentos dos tópicos anteriores.
A recorrente tem razão ao informar que os conselheiros do CARF devem aplicar os
julgados do STF e STJ com repercussão geral em seus julgados (artigo 99, do Ricarf).
No entanto, ao contrário do que interpretou a recorrente, o RE 566.622/RS
declarou o mencionado artigo 55 como constitucional, validando a possibilidade de
regulamentação da emissão do CEBAS por lei ordinária, conforme já explicitado no item 3.3.
3.6 Não incidência de multa de ofício, juros de mora e encargos legais
Defende a recorrente que, nos termos do art. 63, §1o da Lei no 9.430/96, não cabe a
exigência de multa de ofício, pois o depósito judicial foi efetuado em 14/09/2011 e a lavratura do
auto de infração foi realizada em 27/01/2012, apenas para prevenir a decadência. Apresenta a
Súmula no 5 do CARF, jurisprudências e afirma não haver razão para cobrança de multa de ofício,
juros e encargos legais.
Vejamos o que diz o art. 63, §1o da Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
10
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Já o Decreto 71.235/1972 informa:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Ora, consta dos autos que a DI foi registrada em 19/08/2011, quando começou seu
despacho aduaneiro, tendo a interrupção ocorrido em 25/08/2011. Portanto, não é possível
afirmar que suspensão da exigibilidade ocorreu antes de qualquer procedimento de ofício, nos
termos do artigo 63, §1o da Lei no 9.430/96.
Assim, sem razão a recorrente.
3.7 Existência de direito adquirido à imunidade constitucional.
Nesse tópico, a recorrente repete todos os argumentos de cumprimento dos
requisitos do artigo 14 do CTN, inconstitucionalidade da lei 8.212/91, etc. para justificar não
possuir o CEBAS.
Afirma que a SEFAZ/CE e a SEFIN-PMF já deram parecer favorável à sua imunidade
tributária e que o Auto de Infração também viola a coisa julgada em favor da Recorrente, tendo
em vista que de acordo com a AMS no 77.854, a imunidade genérica do dispositivo constitucional
aplica-se à Recorrente, em face do reconhecimento de sua condição de entidade beneficente de
assistência social.
Sobre o tema, replico abaixo a decisão da DRJ, por nela não encontrar reparos a
serem feitos:
No que tange à alegação de direito adquirido à imunidade tributária, não assiste
razão à impugnante, pois tal entendimento afrontaria o próprio ordenamento
jurídico, na medida em que implicaria uma situação em que uma simples lei
ordinária poderia eliminar o efeito de qualquer norma subsequente, ao arrepio
dos comandos constitucionais que remetem à legislação ordinária a regulação da
matéria, tanto em relação à imunidade dos impostos quanto em relação à isenção
das contribuições sociais.
Ora, observados os princípios constitucionais e as diretrizes determinadas na lei
complementar (no caso dos impostos), comete à legislação ordinária o
estabelecimento dos requisitos e condições para o gozo do benefício
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
11
(imunidade/isenção constitucionais), os quais podem sofrer variações ao longo do
tempo, cabendo ao interessado o esforço de adequação, em cada caso.
Portanto, ex vi das disposições constitucionais que concederam, sem restrições, à
legislação ordinária a regulação da imunidade tributária e da isenção das
contribuições sociais, o Decreto-lei no 1.572, de 1977, não tem o condão de
exonerar ad eternum a pessoa jurídica da satisfação dos requisitos das leis que lhe
sucederam, à guisa de direito adquirido.
A impugnante acusa o auto de infração de violar a coisa julgada, por entender que
a AMS no 77.854, relatada pela Desembargadora Margarida Cantarelli, lhe
asseguraria o direito à imunidade genérica do dispositivo constitucional e
reconheceria a sua condição de entidade beneficente de assistência social.
O entendimento da impugnante, porém, não resiste aos irretorquíveis
argumentos expendidos pelo Ministro Humberto Martins, quando do julgamento
do Agravo em Recurso Especial no 357.985-CE, aqui adotados por se amoldarem,
com precisão, ao caso dos presentes autos:
A apelante argumenta ainda que esta Corte já apreciara a matéria em outro
mandado de segurança com decisão transitada em julgado, reconhecendo-lhe o
direito à manutenção da imunidade constitucional genérica deferida nos termos
do artigo 195, § 7o, da Constituição Federal.
Entretanto, há de se esclarecer que o writ mencionado pela apelante trata-se da
AMS no 77854, da relatoria da eminente Desembargadora Federal Margarida
Cantarelli, na qual a empresa ora apelante buscava se eximir do pagamento da
contribuição previdenciária incidente sobre sua folha de salários.
Naquele feito, em que figurava como impetrado o INSS, o voto condutor
posicionou-se no sentido de que 'adquirido o direito à isenção da contribuição
patronal, não pode a lei dispor de forma diversa, sob pena de ver-se contrariado
princípio constitucional vigente'.
Assim, consignou-se no Acórdão a determinação de que deveria prevalecer a
imunidade constitucional genérica deferida às entidades beneficentes de
assistência social, nos termos do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal.
É bem de ver que a decisão acima referida fez coisa julgada entre as partes
daquele processo e sobre aquela matéria, ou seja, tornou-se imutável entre a
Fundação Edson Queiroz e o INSS, especificamente quanto à imunidade no
pagamento da cota patronal.
O presente feito possui partes distintas, vez que é a Fazenda Nacional que figura
como impetrada, além de envolver discussão sobre matéria diversa, qual seja a
imunidade em relação aos impostos de importação e sobre produtos
industrializados, bem como em relação às contribuições sociais vinculadas à
importação.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
12
Portanto, aquele decisório invocado pela apelante na AMS no 77854 não tem o
condão de obstar qualquer nova discussão sobre esse benefício constitucional em
processo distinto, notadamente quando a imunidade que agora se busca ver
reconhecida não repousa sobre os mesmos fundamentos daquela.
Por fim, cabe ressaltar que o C. STJ já decidiu que inexiste direito adquirido a
regime jurídico-tributário. Assim, ainda que a apelante tenha sido outrora
reconhecida como de caráter filantrópico, à luz do Decreto-lei no 1.572/77, tal fato
não impede que venha a se exigir novas condições ou requisitos para que possa
obter o benefício da imunidade tributária, ou mesmo para a renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Precedente:
ROMS 22237).
[...]
Também não se sustenta a pretensão da apelante em querer estender ao presente
feito a decisão proferida na AMS 77.854, por se tratar de discussão de matéria
distinta, em face do que deve ser mantida a decisão ora recorrida por seus
próprios fundamentos.
Desnecessário, diante de tão elucidativas explicações, tecerem-se outras
considerações acerca da inaplicabilidade da AMS no 77.854 ao presente caso.
Aplicável, ainda, à espécie, o entendimento expresso pelo STF por meio da
Súmula 239, in verbis:
Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício
não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
Não assiste, portanto, razão à impugnante quando, seja invocando o Decreto-lei
no 1.572/77, seja buscando apoio na AMS no 77.854, reivindica direito adquirido à
imunidade dos impostos e à isenção das contribuições sociais.
Pelo exposto, rejeito os argumentos da recorrente.
3.8 Princípio da verdade material e necessidade de perícia
Afirma que em prestígio ao princípio da verdade material, é necessária a realização
de perícia para contraditar o posicionamento da Autoridade Fiscal de que a Recorrente não
preenche os requisitos para fazer jus a imunidade constitucional. Indica perito e apresenta
quesitos da perícia.
Ora, após todo o exposto, fica evidente que não existe necessidade de realização de
perícia, uma vez que a lide trata do fato da recorrente não possuir CEBAS quando da ocorrência do
fato gerador dos tributos, não lhe tocando a imunidade tributária. A recorrente não rebate tal
fato, por vezes afirmando não possuir o referido certificado, apenas defendendo sua
desnecessidade em todo o curso do processo.
Portanto, tendo a própria recorrente já afirmado não possuir os requisitos para o
usufruto da imunidade tributária, não há que se falar em perícia.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.958 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720056/2012-00
13
Conclusão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 311
DF CARF MF
Original